Tribunal: TJMT
Processo: 1004130-67.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004130-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SERGIO SOARES BARBOSA - CPF: 972.504.301-49 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004130-67.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SERGIO SOARES BARBOSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – DATA DA PRISÃO TEMPORÁRIA – INVIABILIDADE – RÉU QUE RESPONDEU À AÇÃO PENAL EM LIBERDADE – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA DEFINITIVA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Tratando-se de crime único não é possível tomar como base a data da primeira prisão, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em que o agente permaneceu em liberdade. Por conseguinte, o dia em que o penitente foi admoestado das condições do regime de cumprimento de pena – e não da primeira prisão -, deve, efetivamente, ser considerado como data-base para efeitos de concessão de benefícios relativos à execução penal. Acertada também a correção do cálculo de pena quanto à fração a ser utilizada, em obediência ao artigo 112, V, da Lei de Execução Penal.”
(TJMT, N.U 1000191-79.2022.8.11.0000)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004130-67.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SERGIO SOARES BARBOSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por
Sergio Soares Barbosa
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0000129-98.2018.8.11.0096, que manteve da data da prisão definitiva como marco inicial para concessão de progressão de regime.

A Defesa sustenta que “
a prisão definitiva, na data de 18/1/18, se deu em razão de cumprimento de mandado de prisão, expedido por conta de trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não existindo qualquer motivo para considerá-la como data-base”
para cálculo de concessão de benefícios
”
; pugnando, ao final, a reforma da decisão hostilizada
“para que seja considerada a data da prisão de 19/04/2015 como data-base”.

Contraminuta do Parquet pela manutenção integral da sentença hostilizada.

O juízo
a quo
preservou a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004130-67.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de executivo de pena de
Sérgio Soares Barbosa
, condenado à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo diploma, nos autos da ação penal n. 0000328-28.2015.8.11.0096.

Da análise dos autos, verifica-se que, em 7/4/2020, a Defensoria Pública formulou pedido de alteração da data-base, em relação ao cálculo para a progressão de regime, do atestado de liquidação de pena do reeducando.

Em 27/4/2020, a 3ª Promotoria Criminal da Comarca de Sinop/MT manifestou-se contrária à pretensão da defesa, por entender ser correto como marco inicia1, para fins de progressão de regime, a data de 18.1.2018, requerendo, por conseguinte, a
“homologação (...) do atestado de pena”
de Sérgio Soares Barbosa.

No dia 5.10.2020, o Juízo da Execução negou o pedido defensivo, com os seguintes fundamentos:

“[...] Passando adiante, em que pese a defesa tenha postulado pela alteração da data da última prisão (18.01.2018 - prisão definitiva) adotada como marco inicial para contagem do benefício da progressão de regime (...), para a data da primeira prisão do reeducando (19.04.2015 - prisão temporária - fls. 32/34 dos autos físicos - mov. 1.1), verifico que
tal pedido não merece prosperar
, conforme fundamentos a seguir expostos.

8 – In casu, constata-se que em 14.02.2017 o reeducando fora condenado pelo Juízo da Vara Única da comarca de Itaúba/MT, à pena de 13 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas penas do 217-A, na forma do art. 71, ambos do Código Penal,
tendo sido lhe concedido o direito de recorrer em liberdade, mormente pelo fato do réu se encontrar em liberdade
(fls. 22/37vº) dos autos físicos - ref. mov. 1.1).

9 – Por outro lado, em 31.10.2017, o
E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, ao julgar o recurso de Apelação interposto pelo reeducando, à unanimidade rejeitou a preliminar e no mérito,
desproveu o recurso, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo sentenciante
( fls. 38/47 dos autos físicos – ref. mov. 1.1).

10 - Desta feita,
após o trânsito em julgado do v. acórdão, fora expedido o competente mandado de prisão em desfavor do reeducando, com a finalidade de que o reeducando iniciasse o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, tendo o referido mandado de prisão sido devidamente cumprido somente em 18.01.2018
(...).

11 - Nesse diapasão, verifica-se que
o reeducando permaneceu preso em prisão temporária pelo período de 30 dias, ou seja, de 19.04.2015 (...) a 18.05.2015, quando expirou o prazo da prisão temporária decretada, sem a conversão da referida prisão em preventiva
(...), de modo que
permaneceu em liberdade de 19.05.2015 até o dia 17.01.2018, tendo em vista que somente em 18.01.2018,
fora dado cabal cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do reeducando a fim de que
iniciasse o cumprimento de sua pena em regime fechado.

12 - Com isso, constato que o marco inicial adotado no cálculo de pena (...),
encontra-se corretamente lançado
, eis que constou como marco inicial para fins do benefício da progressão de regime,
a data da última prisão
, o que, in casu, se deu no dia
18.01.2018
, data essa em que efetivamente o reeducando iniciou o cumprimento de sua pena em regime fechado, sem prejuízo, evidentemente, de operada a respectiva detração penal referente ao período de sua prisão temporária.

13 - Releva consignar que no período de 19.04.2015 a 18.05.2015, o reeducando encontrava-se custodiado temporariamente, sem que houvesse condenação apta à execução. Nesse ponto, inclusive, cabe destacar que a r. sentença fora prolatada somente em 14.02.2017, entretanto, desde 19.05.2015 o reeducando estava respondendo ao processo em liberdade, sendo que por ocasião da prolação da sentença, fora beneficiado pelo direito de recorrer em liberdade e, ainda, possuindo até então, uma condenação que não estava sequer apta à execução de modo que não há que se falar em utilização da data da sua primeira prisão (prisão temporária) como marco inicial para fins de progressão de regime, visto que tal data somente será utilizada como data base para fins das benesses do livramento condicional, comutação das penas e indulto, ressaltando-se que referida condenação à época, frise-se, não se encontrava apta à execução.

14 - Desta forma, resta clarividente que o marco inicial no presente caso será o dia do início do cumprimento da pena em regime fechado, qual seja:
18.01.2018
(...), devendo ser computada a respectiva detração penal no que toca ao período em que o reeducando permaneceu segregado de forma temporária e sem condenação apta à execução.

(...)

16 - Outrossim, verifica-se que
o reeducando não permaneceu preso por período ininterrupto
, já que a prisão temporária sequer fora convertida em preventiva, bem como por ocasião da prolação da r. sentença condenatória fora beneficiado com o direito de recorrer em liberdade. Assim, após a formação do título executivo definitivo, em que, de fato, o reeducando deu início ao efetivo cumprimento da pena em regime fechado, a data dessa última prisão é que deve ser fixada como termo inicial para contagem do período necessário para obtenção da progressão de regime, de modo que a fração exigida deve incidir sobre o montante remanescente da pena no momento da última prisão, salvaguardada a detração penal do período em que o recuperando permaneceu segregado provisoriamente ou temporariamente.

17 -
De mais a mais, ressalte-se que a prisão temporária não se deu de modo ininterrupto até a data do cumprimento do mandado de prisão definitiva
, eis que o recuperando aguardou em liberdade grande parte do processo até que efetivamente tenha ingressado no cumprimento da pena em regime fechado, quando de sua prisão efetivada após o trânsito em julgado de sua condenação.

18 - Diante do exposto,
indefiro
o pedido de modificação do marco inicial formulado pela defesa do reeducando (...), devendo o marco inicial para o cômputo do benefício da progressão corresponder a
data da última prisão
do reeducando, qual seja, 18.01.2018 (...), sem prejuízo, evidentemente, de operada a respectiva detração penal referente ao período de sua prisão temporária (...)”.

Irresignada, a defesa técnica interpôs o presente agravo para que
“seja considerada a data da prisão de 19/04/2015 como data-base para cálculo de progressão de regime”.

O recurso não comporta acolhimento.

A questão jurídica colocada em debate cinge-se quanto à fixação do marco inicial para fins de benesses executórias, em especial a progressão de regime.

Extrai-se dos autos executivos que o reeducando SERGIO SOARES BARBOSA foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do delito de estupro de vulnerável.

Consta, ainda, que o agravante teve sua prisão temporária decretada em 19.4.2015 e, não sendo a prisão convertida em preventiva, foi posto em liberdade no dia 18.5.2015, permanecendo solto durante toda a instrução criminal. Após, foi preso novamente em
18.1.2018
, quando deu início ao cumprimento de sua pena em regime fechado.

Ao contrário do almejado pela defesa, não se pode – também não seria justo – utilizar a data da

prisão temporária do réu [19.4.2015] como marco inicial para contagem da progressão de regime, sob pena de se computar o tempo em que ele ficou em liberdade como pena efetivamente cumprida.

Aliás, a data da primeira prisão do réu somente poderia ser computada como
dies a quo
se o reeducando tivesse permanecido preso provisoriamente de
forma ininterrupta
desde 19.4.2015, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, não obstante o agravante tenha permanecido preso provisoriamente entre
19.4.2015
a
18.5.2015
, verifica-se que, após a sua soltura, respondeu o processo em liberdade – por aproximadamente, 2 (dois) anos e 7 (sete) meses – até a sua prisão definitiva em
18.1.2018
.

Em assim sendo, não há qualquer alteração a ser realizada na data-base fixada pelo Juízo da Execução, porquanto foi considerada a data da última prisão do agravante [18.1.2018], quando, estando em liberdade, foi cumprido o mandado de prisão expedido em virtude de sentença condenatória penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento:

[...] No presente caso, não se trata de unificação de penas, mas de crime único em que o sentenciado foi preso em flagrante delito no dia 12/7/2014, mas foi solto em 9/1/2015, sendo preso novamente em 19/9/2015.

Não é possível tomar como base a data da primeira prisão, já que o reeducando ficou solto por mais de 8 meses, devendo, nesse caso, ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, qual seja 19/09/2015, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em ele permaneceu em liberdade.
Por conseguinte, o dia da última prisão - e não da primeira -, deve, efetivamente, ser considerado como data-base para efeitos de concessão de benefícios relativos à execução penal.

O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte ao estabelecer a data da última prisão como marco temporal para a obtenção de benefícios da execução.
É que a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018, alterou o anterior posicionamento jurisprudencial, passando a entender que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios à execução, não podendo, assim, ser desconsiderado o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado após e já apontado como falta grave. [...] (AgRg no REsp 1918296/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

“[...] No caso, não se trata de unificação de penas, mas de crime único em que o sentenciado ficou preso provisoriamente no período compreendido entre 23.04.2014 a 24.09.2014, sendo colocado em liberdade posteriormente por meio de alvará de soltura. Após, foi preso aos 13.06.2019, quando deu início ao cumprimento da reprimenda definitiva, no importe de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses, por infringência ao artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Não é possível tomar como base a data da primeira prisão, já que o reeducando ficou solto por 5 meses, devendo, nesse caso, ser considerada, para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão
, qual seja 13/06/2019, sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o período em ele permaneceu em liberdade. [...]” (AgRg no AREsp 1810706/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

E não destoa o posicionamento deste Tribunal:

[...]
Tratando-se de crime único não é possível tomar como base a data da primeira prisão, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em que o agente permaneceu em liberdade. Por conseguinte, o dia em que o penitente foi admoestado das condições do regime de cumprimento de pena – e não da primeira prisão -, deve, efetivamente, ser considerado como data-base para efeitos de concessão de benefícios relativos à execução penal
. Acertada também a correção do cálculo de pena quanto à fração a ser utilizada, em obediência ao artigo 112, V, da Lei de Execução Penal. [...] (N.U 1000191-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Pretensão como essa bem merecia apenação, especialmente do Defensor, como
improbus litigator.

É esdrúxula e até imoral a defesa pleitear a progressão de regime considerando o tempo em que o réu respondeu o processo em liberdade. Se isto não é má-fé, é absoluto desconhecimento do direito.

Um ou outro é condenável, sob todos os aspectos.

Uma pesquisa rasa na jurisprudência poderia ter evitado este recurso. Os tribunais não podem continuar mais assistindo passivamente este estado de situação, como se o processo não tivesse regras éticas e fosse um campo em que “vale tudo” em nome da defesa.

Basta!

Fica a advertência.

No processo cabe sim a imposição de pena por litigância de má-fé, devendo ser revista a posição retrógrada, desazada e carcomida de o direito à ampla defesa permitir o abuso no processo.

O que digo vale também para o Ministério Público.

O processo penal deve ser ético, acima de tudo.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022